Tribunal: TJSP
Processo: 1003827-47.2015.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Mônica de Carvalho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Defeito em implante dentário – Pretensão à imposição de indenização por dano moral – Alegação de que teria voltado de viagem em razão de rachadura na peça e por ter ficado quinze dias sem ela, tendo que se alimentar de líquidos e por se sentir constrangido em se apresentar a outras pessoas – Situação cotidiana - Implante que já havia sido confeccionado havia alguns

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Defeito em implante dentário – Pretensão à imposição de indenização por dano moral – Alegação de que teria voltado de viagem em razão de rachadura na peça e por ter ficado quinze dias sem ela, tendo que se alimentar de líquidos e por se sentir constrangido em se apresentar a outras pessoas – Situação cotidiana - Implante que já havia sido confeccionado havia alguns anos – Dano moral não caracterizado - Recurso da ré julgado deserto em face da falta de comprovação da necessidade de gratuidade processual e da falta de recolhimento do preparo – Recurso da ré não conhecido e do autor não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000155816
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003827-47.2015.8.26.0011, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
EDSON HARUMITSU MINEMATSU, é apelado/apelante EASY IMPLANT -
CONSULTÓRIO NACIONAL DE IMPLANTES LTDA.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "não conheceram o recurso da ré e negaram
provimento ao recurso do autor, V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente sem voto), ALEXANDRE COELHO E CLARA
MARIA ARAÚJO XAVIER.
São Paulo, 4 de março de 2020
MÔNICA DE CARVALHO
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003827-47.2015.8.26.0011 - São Paulo - VOTO No 4188 2/4
4a Vara Cível do Foro Regional de Pinheiros - Capital
Apelação n. 1003827-47.2015.8.26.0011
Apelantes: EDSON HARUMITSU MINEMATSU e CONSULTÓRIO NACIONAL DE
IMPLANTES LTDA. EASY IMPLANT
Apelados: reciprocamente
Juiz prolator: Paulo Jorge Scartezzini Guimarães
Voto n. 4188
RESPONSABILIDADE CIVIL Defeito em implante dentário
Pretensão à imposição de indenização por dano moral Alegação
de que teria voltado de viagem em razão de rachadura na peça e
por ter ficado quinze dias sem ela, tendo que se alimentar de
líquidos e por se sentir constrangido em se apresentar a outras
pessoas
Situação cotidiana - Implante que já havia sido
confeccionado havia alguns anos Dano moral não caracterizado -
Recurso da ré julgado deserto em face da falta de comprovação da
necessidade de gratuidade processual e da falta de recolhimento
do preparo Recurso da ré não conhecido e do autor não provido.
Vistos.
Trata-se de recursos de apelação interpostos para
impugnar a sentença de fls. 196/200, cujo relatório adoto, que julgou
procedente em parte o pedido inicial, para condenar a ré a indenizar o autor por
dano material no importe de R$ 8.000,00.
Segundo o apelante-autor, a sentença merece ser
reformada, em síntese, pleiteando condenação também por dano moral,
alegando que sofreu uma série de percalços que não foram considerados pelo
juízo a quo (fls. 210/218).
Apela também a ré, alegando não ser responsável
pelos defeitos na peça (fls. 228/234).
Recursos tempestivos, preparado (somente o do autor)
e com apresentação de contrarrazões recíprocas (fls. 237/243 e 244/248).
Por decisão monocrática, a Egrégia 15a. Câmara de
Direito Privado declinou de sua competência (fls. 253/255).
Fl. 264: Foi determinado que a ré apresentasse
comprovação documental de sua precária situação financeira ou recolhesse o
valor do preparo, tendo ela se quedado inerte (fl. 265).
Houve oposição ao julgamento virtual (fl. 267).
Esse é o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003827-47.2015.8.26.0011 - São Paulo - VOTO No 4188 3/4
Passo ao voto.
O recurso da ré não merece ser conhecido e o do autor
não merece ser provido.
Primeiro, faço constar que, em que pese a prevenção
da 27a. Câmara de Direito Privado, em razão do agravo de instrumento de autos
n. 2142912-64.2015.8.26.0000 ali julgado (fls. 126/135), e da prévia
distribuição desta apelação à 15a. Câmara de Direito Privado, que declinou de
julgar o feito (fls. 253/255), a natureza da causa, que envolve responsabilidade
civil, aponta a competência recursal desta Primeira Subseção das Câmaras de
Direito Privado, pelo que entendo que este Órgão Julgador é apto para
apreciação da matéria.
Em relação ao recurso da ré, um dos requisitos de
admissibilidade do recurso é o recolhimento do preparo. Antes de adentrar a
discussão sobre eventual reforma da sentença, cabe ao apelante demonstrar o
cumprimento desse requisito.
Pois bem, a apelante requereu a benesse da
gratuidade processual, com que não tinha contado na fase inicial do processo e,
intimada a comprovar a necessidade ou recolher o valor do preparo, quedou-se
inerte.
Nesse passo, ausente o recolhimento do preparo, o
recurso não merece ser conhecido, sendo de rigor o reconhecimento da deserção,
nos exatos termos do artigo 1007, § 2o, do Código de Processo Civil.
Subsiste a apreciação do recurso do autor.
No caso concreto, o autor contratou os serviços da ré,
em meados de 2010, pelo valor de R$ 11.000,00, para a implantação de uma
prótese dentária (“protocolo de Branemark”), mas o implante rachou em
abril/2013 e a ré providenciou a emenda com resina. Em junho/2013, um dos
dentes caiu e seguiram-se novas rachaduras, pelo que a peça foi encaminhada
para análise entre 16 e 31.07.2013, quando o autor ficou sem uma peça
provisória. Em 17.06.2014, cinco parafusos da prótese caíram, mas foram
recolocados apenas três. Depois de tudo, o autor decidiu procurar outro
profissional, que trocou o implante pelo valor de R$ 8.000,00.
A instrução processual demonstrou que a peça
contava realmente com defeito. Embora passado certo tempo, temos que as
seguidas intercorrências sinalizaram que ela durou menos do que o esperado e a
ré não soube solucionar os problemas ocorridos.
Embora a ré alegue que os problemas causados na
prótese decorreram de “bruxismo” de que padecia o autor, a verdade é que não
houve prova nesse sentido e a peça deveria ter sido confeccionada considerando
essa situação, que era de conhecimento da ré desde o início.
O autor baseia seu pedido de indenização por dano
moral por ter ficado quinze dias sem dentes enquanto a prótese era analisada
em julho/2013, e por ter suas férias interrompidas quando sua prótese rachou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003827-47.2015.8.26.0011 - São Paulo - VOTO No 4188 4/4
em abril/2013, tendo que, nesse período, se alimentar com líquidos e por se
sentir constrangido diante de outras pessoas.
Existem elementos nos autos no sentido de que o
autor teria recusado a prótese provisória, alegando que ainda portava uma que
tinha sido inicialmente preparada. Ademais, como já se disse, a peça já contava
com dois ou três anos, quando se esperava que ela demandasse alguma
providência de manutenção. Assim, embora o aborrecimento seja inegável, não
temos que ela seja relevante a ponto de justificar a condenação por dano moral.
Conforme assinala RUI STOCO: “Não
basta
a
afirmação da vítima de ter sido atingida moralmente, seja no plano objetivo como
subjetivo, ou seja, em sua honra, imagem, bom nome, tradição, personalidade,
sentimento interno, humilhação, emoção, angústia, dor, pânico, medo e outros.
Impõe-se que se possa extrair do fato efetivamente ocorrido o seu resultado, com a
ocorrência de um dos fenômenos acima exemplificados, posto que a ofensa que
atinge o bem estar psicofísico do indivíduo deve apresentar certa magnitude para
ser reconhecida como prejuízo moral, de sorte que o mero incômodo, o enfado e o
desconforto de algumas circunstâncias que o homem médio tem de suportar em
razão do cotidiano não podem servir de fundamento para a reparação
extrapatrimonial” (TJSP 3a. Câm. Dir. Público Ap. 100.586-5/0 Rel. RUI
STOCO
julgado em 22.05.2001- voto 2437/01), citado em “Tratado de
Responsabilidade Civil”, Editora RT, 6a. ed., 2004, p. 1673.
Considerando que a sentença foi proferida já sob a
atual legislação, mas considerando a sucumbência recíproca, mantenho-a como
fixada em primeiro grau de jurisdição.
Posto isso, deixo de conhecer o recurso da ré e nego
provimento ao recurso do autor.
MÔNICA DE CARVALHO
Relatora